Tribunal: TCU
Processo: 005.688/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3591/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em favor de Epitácio Gomes da Cunha. Considerando que o ato em questão contempla, como irregularidades, vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 bem como o pagamento da parcela opção, com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, movido pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; Considerando que, com relação a parcela de quintos, a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, o Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE informa que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está supostamente amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; Considerando que não há comprovação nos autos demonstrando que o interessado autorizou expressamente a entidade associativa a representá-lo em juízo na inicial da ação mencionada; Considerando que o nome do interessado não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 8), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 6155/2020-TCU-Segunda Câmara , já havia apreciado pela ilegalidade o ato Sisac 20786301-04-2015-000013-5 (inicial), emitido em favor do Sr. Epitácio Gomes da Cunha, em razão da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001 e do pagamento concomitante da parcela opção; Considerando que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 65.680/2020, cadastrado em 28/7/2020) foi emitido em substituição ao ato Sisac 20786301-04-2015-000013-5, para novamente incluir a parcela opção e as supostas justificativas para a manutenção da parcela de quintos; Considerando que, no caso concreto, o interessado não está amparado por decisão judicial para manter a parcela de quintos sem absorção; Considerando, entretanto, que a decisão proferida nos autos do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, movido pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ampara, provisoriamente, o pagamento da parcela denominada opção nos proventos do inativo; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Epitácio Gomes da Cunha (XXX.644.284-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação constante do item 1.7; 1. Processo TC- Processo 005.688/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Epitácio Gomes da Cunha (XXX.644.284-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. promova o destaque das parcelas excedentes de "quintos" incorporados pelo interessado posteriormente a 8/4/1998, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamentado em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. acompanhe o desfecho do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada opção, faça cessar o seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.3. após a absorção completa da parcela destacada (subitem 1.7.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.